Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Direito civil e tributário. Apelação cível. Obrigação de fazer. Compensação por dano moral. Rescisão contratual. Ausência de alteração de registro imobiliário. Cobrança indevida de IPTU. Inscrição em dívida ativa. Responsabilidade da Terracap. Dano moral configurado. Recursos desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra sentença que confirmou tutela provisória para cancelar protestos indevidos e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegitimidade passiva da autora quanto ao IPTU incidente sobre imóvel objeto de rescisão contratual, condenando a TERRACAP ao pagamento de compensação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora deve ser mantida como responsável tributária pelo pagamento de IPTU após a rescisão contratual do imóvel; (ii) estabelecer se a manutenção indevida da cobrança de tributos e a inscrição da autora em dívida ativa configuram dano moral passível de compensação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel. Com a rescisão contratual e o retorno do imóvel à propriedade da TERRACAP, a responsabilidade tributária deve ser atribuída à nova proprietária.
4. A cobrança indevida do IPTU e a consequente inscrição do nome da parte autora em dívida ativa resultaram da inércia da TERRACAP n regularização registral do imóvel.
5. O dano moral decorre da indevida inscrição do nome em dívida ativa, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.
6. O valor da compensação por dano moral atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando os transtornos causados à autora e a finalidade compensatória, punitiva e pedagógica da condenação.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelações conhecidas e não providas.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 32 e 34; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.03.2014; TJDFT, APC 2011.01.1.177528-7, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, j. 13.12.2017; TJDFT, AGI 07187547920208070000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 21.10.2020.